Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014198-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado e julgou improcedente o pedido inicial, após reformar a sentença em recurso de apelação. O embargante sustenta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, além de contradição na análise dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido, especialmente no que tange à ausência de prequestionamento e à alegação de desconhecimento dos termos contratuais, de abuso no desconto dos valores e de publicidade enganosa sobre o contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões pertinentes, incluindo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, o conhecimento do embargante sobre os termos contratuais e a ausência de indícios de erro ou fraude na contratação.
4. O prequestionamento não exige que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando não há omissão ou violação de norma.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para expressar inconformismo com a interpretação dos fatos e do direito aplicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 282 e 356.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO contra o v. acórdão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos do Recurso de Apelação no
1014198-50.2022.8.11.0041
,
deu provimento ao recurso interposto pelo réu/embargado BANCO BMG S.A. para reformar a sentença apelada a fim de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, por isso, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, e, diante da alteração do desfecho decisório, julgou prejudicado o recurso interposto pelo autor/embargante
(cf. Id. no 227864678).

O embargante afirma que
“há uma omissão e contrariedade quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados quando do presente recurso de apelação”,
tais como o fato de que
“a falta ou deficiência de fundamentação judicial no que tange a não utilização do cartão de crédito plástico e do não esclarecimento adequado dos termos da operação no ato da celebração da operação, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo e, não tendo juntado documento válido para corroborar com o uso efetivo, no mérito houve apenas o prequestionamento do art. 192, § 3o, da CF/88 e art. art. 543-C, do Código de Processo Civil”
,
bem como o de que “
realmente
(...)
não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que não há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado
”, e
“nega a existência de negócio jurídico firmado junto à instituição financeira. Alega, na verdade, a ocorrência de conduta ilegal e fraudulenta da apelante, que induziu o consumidor a erro, pois esse acreditava ter celebrado empréstimo consignado, com cartão de crédito na modalidade convenciona.

Diz que a decisão também é omissa sobre a alegação de que “
não houve uso do cartão em compras e que todos os valores a título de empréstimos foram creditados em conta de titularidade do consumidor, sem qualquer uso do cartão (plástico)
”

e que
“não sabia que aquele contrato de crédito consignado que acreditava estar assinando, era na verdade um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), IMPAGÁVEL. Não sabia ele, igualmente, que a parcela debitada mensalmente em seus contracheques era apenas uma forma de adimplemento mínimo, incapaz de amortizar a dívida original, em flagrante violação à publicidade enganosa e falta de informação”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 229924656).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 234076684, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, uma vez que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão relativa à legalidade e legitimidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, sendo, inclusive, expressamente consignado que
“
o réu, Banco BMG, instruiu os autos gravações de ligações realizadas para o autor, nas quais confirmava o conhecimento sobre a contratação de saques por meio de cartão de crédito consignado. Em todas as ligações realizada pelo representante do Banco réu, informava-se o valor disponível para saque, detalhando os juros, os meios de cobrança e as formas de pagamento, deixando claro que se tratava de um cartão de crédito consignado. Dessa forma, não se restam dúvidas quanto ao conhecimento do autor sobre os serviços contratados (cf. Id. no 220537663 ao 220537671). Igualmente, o instrumento contratual veio ao processo acompanhado do comprovante de transferência do crédito contratado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 220537673 ao 220537685)
”, com a ressalva, na sequência, “
não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável
”, o que, objetivamente, infirma todas as teses aqui reeditadas pelo autor/apelante/embargante, inclusive a de que “
à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal
”, afinal,
uma vez que reconhecida a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado com todas as suas especificidades, incluindo, aí, o sérvio de “saque autorizado”, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato, e não como se fosse um empréstimo consignado.

Logo, a decisão impugnada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso
o embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024